Tribunal: TJMT
Processo: 1025157-04.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025157-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEITON SOARES DA SILVA - CPF: 015.169.342-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL (LAPSO TEMPORAL DE 1/3 DA PENA). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DECRETO N. 12.338/2024 EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que concedeu o
indulto natalino
ao recuperando, com base no
Decreto Presidencial n. 11.846/2023
, e declarou extinta a sua punibilidade. O agravante postula a reforma da decisão, sustentando que houve erro no cálculo, pois o agravado não preencheu o requisito objetivo de
1/3 (um terço)
da pena cumprida até a data limite de 25 de dezembro de 2023, tendo cumprido apenas 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias, lapso inferior ao exigido. A Defensoria Pública concordou com o Ministério Público quanto ao não preenchimento dos requisitos do Decreto de 2023, mas requereu, em contrarrazões, a concessão do indulto com base no
Decreto n. 12.338/2024
, por já ter atingido a fração de
1/6 (um sexto)
exigida por este novo ato.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se: (I) a decisão do Juízo da Execução que concedeu o indulto natalino, com base no
Decreto Presidencial n. 11.846/2023
, merece reforma, por ausência do cumprimento do requisito objetivo de
1/3 (um terço)
da pena até 25 de dezembro de 2023, conforme exigido pelo art. 2º, inciso XII, do referido Decreto; e (II) o Tribunal, em sede de Agravo em Execução, pode analisar o pedido da Defesa de concessão do indulto com fundamento no
Decreto n. 12.338/2024
, ato normativo diverso do que motivou a decisão agravada.

III. Razões de decidir:

3. O recurso comporta
PROVIMENTO
, uma vez que a análise aritmética da pena (total de 02 anos, 10 meses e 20 dias) demonstra que a fração de
1/3 (um terço)
exigida pelo art. 2º, inciso XII, do Decreto n. 11.846/2023, corresponde a 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias, sendo que o apenado cumpriu apenas 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias até a data marco (25 de dezembro de 2023), resultando em lapso temporal inferior ao legalmente exigido.

4. A concessão do Indulto, ato privativo do Presidente da República, sujeita-se estritamente aos requisitos do Decreto concessivo, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar seu alcance ou flexibilizar requisitos taxativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à estrita legalidade que rege a execução penal.

5. O pleito da Defesa, formulado em contrarrazões, para concessão do indulto com base no
Decreto n. 12.338/2024
(
Indulto de 2024
), não pode ser conhecido nesta instância recursal (
ad quem
), pois a análise originária de requisitos para benefícios da execução penal compete privativamente ao Juízo da Execução, configurando eventual manifestação deste Tribunal sobre matéria não examinada pelo magistrado de piso a vedada
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.

6. O recurso de Agravo em Execução possui efeito devolutivo restrito à matéria impugnada e decidida na origem (
tantum
devolutum
quantum
appellatum
), devendo o pedido referente ao Decreto de 2024 ser submetido diretamente ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. O indulto natalino, regido pelo Decreto Presidencial n. 11.846/2023, exige o cumprimento efetivo da fração de
1/3 (um terço)
da pena imposta até a data marco de 25 de dezembro de 2023, sendo forçoso o reconhecimento da ausência do requisito temporal quando o
quantum
de pena cumprido é inferior à fração legalmente exigida.

2. A análise de requisitos para a concessão de benefícios da execução penal, como o indulto com fundamento em novo Decreto Presidencial (
Decreto n. 12.338/2024
), deve ser realizada, em primeira instância, pelo Juízo da Execução, sob pena de indevida e vedada
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 84, XII. Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal),
arts
. 33, § 4º, e 44. Lei n. 11.343/06. Decreto Presidencial n. 11.846/2023, art. 2º, XII. Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Jurisprudências relevantes citadas:

TRF-4,
AgExPe
: 90016784820244047002 PR, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 11/03/2025, 7ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0003291-63.2017.4.01.4101, que concedeu ao recuperando Cleiton Soares da Silva o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, declarando extinta a sua punibilidade.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que houve erro no cálculo realizado pelo juízo de origem, uma vez que o agravado não preencheu o requisito objetivo exigido pelo art. 2º, inciso XII, do referido Decreto.

Argumenta que, até a data limite de 25 de dezembro de 2023, o apenado havia cumprido apenas 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de sua pena, lapso temporal inferior à fração de 1/3 (um terço) necessária para a concessão da benesse.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à cassação da decisão que concedeu o indulto e o consequente prosseguimento da execução penal.

Em contrarrazões, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

manifestou-se concordando com a tese ministerial
quanto ao não preenchimento dos requisitos do Decreto de 2023, mas requereu, nesta instância, a concessão do indulto com base no Decreto nº 12.338/2024, alegando que o apenado já atingiu a fração de 1/6 (um sexto) exigida pelo novo ato presidencial.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, para cassar o indulto concedido indevidamente, e manifestou-se pela impossibilidade de análise do pedido defensivo de indulto referente a 2024, sob pena de supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) e dos documentos acostados aos autos que o agravado
Cleiton Soares da Silva
cumpre pena total unificada de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, em decorrência de condenação pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, §

4º, da Lei nº 11.343/06), oriunda da Ação Penal nº 0003291-63.2017.4.01.4101.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação do preenchimento do requisito objetivo (lapso temporal) necessário para a concessão do Indulto Natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

O Ministério Público sustenta, em suma, que o juízo
a quo
incidiu em erro de cálculo ao considerar preenchida a fração de 1/3 (um terço) da pena, visto que o reeducando não teria alcançado tal patamar até a data-limite estabelecida no decreto.

O recurso comporta provimento.

O instituto do Indulto, ato de clemência privativo e discricionário do Presidente da República, delineado no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, sujeita-se estritamente aos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto concessivo.

Ao Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional na execução penal, cabe tão somente a verificação da subsunção dos fatos à norma, sendo-lhe vedado ampliar o alcance da benesse ou flexibilizar requisitos taxativos, sob pena de invasão de competência e violação ao princípio da separação dos poderes.

O Decreto nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023, estabelece em seu artigo 2º, inciso XII, os requisitos cumulativos para a concessão da benesse aos condenados a penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos. Confira-se a redação normativa:

"Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: (...) XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma,
tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena
, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;"

A exegese do dispositivo não comporta digressões: exige-se o cumprimento efetivo da fração de
1/3 (um terço)
da pena imposta até a data marco de 25 de dezembro de 2023.

No caso vertente, a análise aritmética do cumprimento da pena revela, de forma inequívoca, a ausência do requisito temporal. Considerando a pena total de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
, a fração de
1/3 (um terço)
exigida pelo dispositivo legal corresponde a
11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias
de cumprimento.

Todavia, conforme demonstrado pelo
Parquet
e corroborado pela própria Defensoria Pública em sede de
contrarrazões,
o agravado havia cumprido, até a data marco de 25 de dezembro de 2023, apenas
09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias
de sua reprimenda.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que o
quantum
de pena cumprido é inferior à fração legalmente exigida.
A concessão do indulto baseou-se, portanto, em premissa fática equivocada, violando o princípio da estrita legalidade que rege a execução penal.

Não há margem para interpretação extensiva
in
bonam
partem
quando se trata de requisitos objetivos temporais fixados em Decreto Presidencial, devendo o magistrado ater-se aos limites literais do texto normativo.

Resta evidente, portanto, que o reeducando não atingiu o patamar mínimo exigido pela norma de regência, tornando insustentável a manutenção da decisão que extinguiu a punibilidade.

A concessão do indulto pressupõe o preenchimento estrito de todos os requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e desvirtuamento da política criminal estabelecida pelo Chefe do Poder Executivo.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão, que reforça a necessidade de observância rigorosa das frações estabelecidas para as penas restritivas de direitos:

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MPF. INDULTO NATALINO. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. 1. Conforme o art. 2º, inciso XII, do Decreto 11.846/2023 cabe indulto coletivo às pessoas "condenadas à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes." 2. As penas alternativas de prestação de serviços comunitários e de prestação pecuniária são autônomas e possuem naturezas e finalidades distintas. 3. Para fazer jus ao indulto, o executado, cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por duas penas restritivas de direitos, deverá cumprir 1/3 de cada pena substitutiva aplicada, o que não ocorreu no presente caso. 4. Agravo de execução penal provido." (TRF-4 -
AgExPe
: 90016784820244047002 PR, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 11/03/2025, 7ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2025).

Por derradeiro, cumpre enfrentar o pedido formulado pela douta Defesa técnica em sede de contrarrazões, no qual pugna pela concessão do indulto com fundamento em ato normativo diverso, qual seja, o
Decreto nº 12.338/2024
(Indulto de 2024), sob a alegação de que, para este novo diploma, o requisito seria de apenas 1/6 (um sexto) da pena, patamar que o reeducando já teria alcançado.

O pleito, contudo, não comporta conhecimento nesta instância recursal
ad quem
.

É cediço que o recurso de Agravo em Execução possui efeito devolutivo restrito à matéria impugnada e decidida na origem (
tantum
devolutum
quantum
appellatum
). A análise originária de requisitos para concessão de benefícios da execução penal compete, privativamente, ao Juízo da Execução, que detém a custódia dos autos principais e o histórico atualizado da conduta carcerária e do cumprimento da pena.

No caso em tela, o Juízo
a quo
não emitiu qualquer pronunciamento acerca da aplicabilidade do Decreto nº 12.338/2024. A decisão agravada limitou-se a examinar o Decreto de 2023.

Destarte, eventual manifestação deste Tribunal sobre o Decreto de 2024, antes da análise pelo magistrado de piso, configuraria indevida e vedada
supressão de instância
, subvertendo a ordem processual e o princípio do duplo grau de jurisdição.

Corrobora este entendimento o lúcido parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ao asseverar que
"quanto ao pleito de concessão de Indulto com base no Decreto n. 12.338/2024 [...] deve ser analisado e decidido pelo juízo 'a quo', sob pena de supressão de instância"
.

Portanto, caberá à Defesa submeter o pedido de indulto referente ao ano de 2024 diretamente ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, a quem compete a análise primária dos requisitos objetivos e subjetivos do novo decreto presidencial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão agravada e
CASSAR
o benefício do indulto concedido com base no Decreto nº 11.846/2023, determinando o regular prosseguimento da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025